Tribunal: STF
Processo: ARE 1463941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR – PRETENDIDA NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA PRESTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABRANDAMENTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.



    Não sendo comprovado o efetivo prejuízo para a defesa do acusado, não há falar em nulidade processual. Preliminar afastada.



    Se a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, em situação de violência doméstica, estiverem comprovadas nos autos, inviável se torna a absolvição por insuficiência de provas.



    O réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, deverá iniciar o cumprimento da pena imposta no regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grife, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).



    (...)



    No caso, apesar do atual patrono ter alegado ausência de defesa técnica efetiva, o réu foi assistido pela Defensoria Pública Estadual durante toda a instrução, tendo esta participado de todos os atos processuais e se manifestado nos momentos oportunos, inclusive em sede de alegações finais, ocasião em que a Defensora, embora não tenha alegado a ocorrência de lesões recíprocas e legítima defesa, até mesmo porque não encontram guarida no contexto fático-probatório, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência do conjunto probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo (p.126).



    Com efeito, o entendimento firmado na jurisprudência é no sentido de que a discordância do patrono atual do réu em relação à estratégia e métodos de defesa empregados pelo seu antecessor não configura a deficiência de defesa técnica, mormente quando assegurado e exercido o direito à ampla defesa e contraditório, que é o caso dos autos.



    Cumpre registrar que ainda que possível considerar que a resposta à acusação manejada pelo Defensor Público tenha sido genérica, certo é que nesta fase inicial, não houve prejuízo à defesa ou à compreensão do magistrado, sobretudo porque referida peça é oferecida antes da produção das provas e, portanto, não pode contemplar questões e alegações que envolvam maiores discussões sobre o mérito.



    Por outro lado, ressalte-se que a condenação do acusado, por si só, não configura o prejuízo necessário para que reste caracterizada a aludida deficiência de defesa, sendo necessário que esta condenação tenha se dado por exclusiva omissão ou falha do causídico, de tal relevância que, caso assim não fosse, sua absolvição seria imperiosa, o que não restou demonstrado no presente recurso, conforme será demonstrado na apreciação do mérito recursal.



    Logo, afasto a preliminar levantada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente